Tribunal: TJBA
Processo: 8009328-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8009328-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EVERTON ALVES CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
FELIPE DE OLIVEIRA SENNA PEREIRA

IMPETRADO: 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PREVENTIVA DECRETADA. TESES DE INIDONEIDADE DO MOTIVAÇÃO LANÇADA NO DECRETO PRISIONAL E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS DESINFLUENTES. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA PROLE NÃO ATESTADA PELO PACIENTE.

TESES DE INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO CONTIDA NO DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PACIENTE FLAGRADO EM PODER DE UM FUZIL, CALIBRE 556, COM CARREGADORES E MUNIÇÕES, ALÉM DE 50,53G DE MACONHA E 73,42G DE COCAÍNA. PRISÃO SUBSEQUENTE A DILIGÊNCIA POLICIAL NUMA “BOCA DE FUMO”, CONTEXTO EM QUE INDIVÍDUOS ARMADOS, DENTRE OS QUAIS O PACIENTE, REAGIRAM COM DISPAROS À GUARNIÇÃO. CENÁRIO A EVIDENCIAR RAZOÁVEL IMERSÃO NA CRIMINALIDADE E A CONSEQUENTE PERICULOSIDADE DO PACIENTE, BEM COMO RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEQUÍVOCA CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. OCORRÊNCIA DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM 20.10.2024 E CONVERSÃO EM PREVENTIVA JÁ NO DIA 22.10.2024, SEM ULTERIOR ALTERAÇÃO DO PANORAMA ENSEJADOR DA CUSTÓDIA, ESTANDO A INSTRUÇÃO CONCLUÍDA NA ORIGEM. PREVENTIVA INDISPENSÁVEL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESINFLUENTES NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DE FILHA MENOR QUE NÃO FOI ATESTADA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus

n.
º 8009328-26.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Bel. Felipe de Oliveira Senna Pereira, em benefício do Paciente
Everton Alves Cardoso
, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 3.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador-BA.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
d
o
Habeas Corpus

e
denegar
a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora